Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO DE 17 DIAS NO PAGAMENTO DA FATURA. RESOLUÇÃO BACEN 4.549/17. PAGAMENTO NÃO COMPUTADO NA FATURA SEGUINTE. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DE TODO O SALDO. CONDUTA ABUSIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO EM EXCESSO. OBRIGAÇÃO DE EMITIR OUTRA FATURA APENAS COM A DÍVIDA DEVIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1o da Resolução Bacen 4.549/17, o “saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente”.

2. O art. 2o da resolução estabelece que, “[a]pós decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros”.

3. Na hipótese, o pagamento da fatura vencida em 20/3/2023 foi realizado em 6/4/2023, antes do fechamento da fatura seguinte, que ocorreu em 9/4/2023 e venceu em 20/4/2023 (ID 57676950 - Pág. 17). A instituição financeira, todavia, lançou na referida fatura de abril apenas os encargos moratórios, postergando o lançamento do crédito do pagamento para a fatura de maio, além de indevidamente parcelar todo esse débito, o que gerou dívida muito superior à devida.

4. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que considerou ilícitos a demora no registro do pagamento e o parcelamento do débito superior ao devido e declarou a inexistência do débito excedente, determinado a emissão de fatura com o valor efetivamente devido, já computados os encargos moratórios.

5. A luz da súmula 385 do STJ, não cabe compensação por dano moral por inscrição ilegítima nos serviços de proteção ao crédito, quando preexistente inscrição legítima. Como se pode observar no ID 57676940, a autora, ora recorrida, apresenta inscrição anterior, circunstância que afasta o dano moral, remanescendo a obrigação do réu de promover a exclusão da anotação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7. Sem custas e honorários.